Tribunal: TJPA
Processo: 0812950-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812950-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS, EMILIA NAZARE PARENTE E SILVA DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR (ART. 28, §5º, DO CDC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. CASO EM EXAME:
1.1. Embargos de Declaração opostos por Gafisa SPE-65 contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica da executada com base na Teoria Menor (Art. 28, §5º, do CDC), ante a frustração da execução e inexistência de bens penhoráveis da empresa.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.1. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos arts. 805 e 835 do CPC (princípio da menor onerosidade e ordem de preferência da penhora).
2.2. Analisar se houve contradição entre o princípio da efetividade da execução e o da menor onerosidade.
2.3. Avaliar o caráter protelatório dos aclaratórios para fins de aplicação de multa.

3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes no caso.
3.2. O acórdão foi expresso ao fundamentar que, em relações de consumo, a Teoria Menor prescinde da prova de abuso de direito ou fraude, bastando que a personalidade jurídica represente obstáculo ao ressarcimento do consumidor (Art. 28, §5º, do CDC).
3.3. Não há omissão quanto aos arts. 805 e 835 do CPC, uma vez que a execução se arrasta sem sucesso após diversas diligências (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), e a embargante não indicou meios alternativos eficazes para a satisfação do crédito, o que afasta a tese de menor onerosidade.
3.4. A pretensão de pré-questionamento não dispensa a presença de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.
3.5. A reiteração de argumentos já exauridos em sede de Agravo de Instrumento e Agravo Interno evidencia o intuito protelatório do recurso.

4. DISPOSITIVO E TESE:
4.1.
Dispositivo:
Recurso conhecido e rejeitado. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC.
4.2.
Tese:
A aplicação da Teoria Menor (Art. 28, §5º, do CDC) é autossuficiente quando a personalidade jurídica obsta a satisfação do crédito consumerista, não configurando omissão a ausência de menção a dispositivos do CPC que não infirmam a conclusão adotada.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
5.1. Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 28, §5º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 805, 835, 1.022 e 1.026, §2º.

6. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
6.1. STJ, AgInt no AREsp 2.037.201/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/06/2023; STJ, AgInt no REsp 2.058.157/SC, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/06/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, bem com o condenar a Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812950-07.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS e EMILIA NAZARE PARENTE E SILVA DE MEDEIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da ora Embargante.

Em suas razões recursais (Id. 33781106), a Embargante sustenta, em síntese: a) A existência de
omissão
quanto à análise dos arts. 805 e 835 do CPC, alegando que o acórdão não enfrentou a tese de que a desconsideração seria prematura diante da ausência de esgotamento de todos os meios executórios e da inobservância da ordem legal de preferência de bens; b)
Contradição
na aplicação dos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, afirmando que o julgado esvaziou o conteúdo do art. 805 do CPC ao não exigir a indicação de meios menos gravosos; c) A necessidade de acolhimento dos aclaratórios para fins de
pré-questionamento
de matérias constitucionais (arts. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da CRFB/88) e infraconstitucionais.

Devidamente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (Id. 34581006), pugnando pela rejeição integral do recurso. Argumentam que a Embargante busca apenas a rediscussão do mérito, uma vez que a aplicação da Teoria Menor (Art. 28, § 5º, do CDC) foi devidamente fundamentada no acórdão, ante a frustração das diligências de busca de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Requerem, ainda, a condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Insurge-se a Embargante contra o acórdão sob a alegação de omissão e contradição. No entanto, o que se observa é o nítido inconformismo da parte com a fundamentação adotada por este Colegiado.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que a relação jurídica em apreço é de consumo, atraindo a incidência da
Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (Art. 28, §5º, do CDC)
.

Diferente da Teoria Maior (Art. 50 do Código Civil), a Teoria Menor não exige a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

No que tange à alegada
omissão sobre os arts. 805 e 835 do CPC
, o julgado fundamentou-se no fato de que a execução se arrasta há tempos, com diversas tentativas de constrição patrimonial restadas infrutíferas. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) pressupõe que o executado indique meios alternativos e mais eficazes para a satisfação do crédito, encargo do qual a Embargante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

Sobre a
contradição
, esta só se caracteriza quando existem proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, o que não ocorre no caso. O acórdão harmonizou o princípio da efetividade com o da menor onerosidade ao concluir que a proteção ao crédito consumerista prevalece quando o devedor não apresenta bens para garantir a execução.

Fica evidente que a intenção da Embargante é a
rediscussão da matéria
, o que é vedado em sede de aclaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:
"Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Sobre a impossibilidade de manejo dos aclaratórios para obtenção de rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Quanto ao
pré-questionamento
, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Portanto, a ausência de vício no acórdão torna a rejeição medida impositiva.

III. DO CARÁTER PROTELATÓRIO

Verifica-se que a Embargante reitera argumentos que já foram exaustivamente analisados por esta Turma em sede de Agravo Interno. Tal conduta demonstra o intuito de procrastinar o feito e impedir a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Configura-se, portanto, o caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, §2º, do CPC
.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a inexistência de qualquer vício no acórdão.

Em razão do caráter protelatório do recurso,
condeno a Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026